Tribunal: STF
Processo: HC 143247
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
Habeas corpus. 2. Corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Operação Eficiência. Prisão preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu pedido de liminar em anterior HC no STJ. Posterior julgamento de mérito desse HC. Despicienda qualquer discussão a respeito de eventual superação do óbice contido na Súmula 691/STF. 4. Limites da aplicação do tipo penal objeto do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013 a casos de interação entre imputados ainda estão por ser tratados. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à instrução criminal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. 6. Concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Precedentes.